Tribunal: TJDFT
Processo: 0002295-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO RAZOÁVEL DE RESTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. FRAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. UM SEXTO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL. RÉUS TECNICAMENTE PRIMÁRIOS E ANÁLISE DO ART. 59 DO CPB. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inviável a incidência da majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157, consistente na restrição de liberdade da vítima, quando comprovado que esta perdurou por tempo inferior à consumação do delito, não ultrapassando a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima. Precedentes.

2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.

3. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. Tratando-se de diminuição que levaria a pena a patamar aquém do mínimo legal, não há como promover tal minoração, em atenção ao enunciado de súmula no 231 do c. STJ.

4. Dois dos réus são primários, sofreram a imposição de pena corporal inferior a 8 (oito) anos e possuem as circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, razão pela qual o regime de cumprimento inicial de suas penas deve ser abrandado para o semiaberto, conforme disposto no artigo 33, § 2o, "b" e § 3o, do CP.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.